Tribunal: TJES
Processo: 5000001-10.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-10.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: PIETRO DADALTO OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. POUSO IMPREVISTO. ALTERAÇÃO DE VOO. ESPERA POR MAIS DE 12 HORAS PARA REALOCAÇÃO. SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DOS AUTORES

Trata-se de demanda consistente em indenização por danos materiais e morais em decorrência da parte requerente não ter conseguido pousar no local de destino, e dessa forma retornaram ao aeroporto de origem, onde o voo foi cancelado, ocasionando a perda do voo de conexão e chegada ao seu destino com 23 horas de atraso, o que implicou na perda de uma diária no hotel e um passeio que haviam planejado há meses. Além dos gastos com alimentação no aeroporto, uma vez que nenhum suporte foi oferecido pela ré.

Os autores apresentaram Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 900770).

TESE DA RÉ

A ré por sua vez, aduz que os requerentes perderam a conexão por culpa própria, seu voo originalmente contratado não foi cancelado, e muito menos retornou ao aeroporto de origem, e mesmo assim, a Cia. Aérea reacomodou-os no próximo voo que teria como destino Cancun e disponibilizou hotel e transporte.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado devidamente preparado e tempestivo (ID 900764)

SENTENÇA

A sentença de primeiro grau assim dispôs (ID 900762): Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para;

A) CONDENAR a ré a pagar a título de danos materiais no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), sendo R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos) para a parte PIETRO DADALTO OLIVEIRA e R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) para a parte VANDERLITA DADALTO DE OLIVEIRA, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

B) CONDENAR a ré a reparar os danos morais sofridos no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor; valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (evento 25), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Aduz a Recorrente que o atraso se deu por culpa exclusiva da vítima, assim como a inexistência de dano moral, de modo que pede a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos dos autores, ora recorridos. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou elementos probatório suficientes para comprovar a prestação de assistência aos Recorridos. Ao contrário dos recorridos, que fizeram prova dos danos materiais e morais suportados. Dessa forma, não há dúvida da existência de falha na prestação de serviços da Recorrente à Recorrida.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC e o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

Destaca-se que os fatos alegados pela Recorrente não justificam a não prestação dos serviços, referente a assistência material, enquanto os consumidores aguardavam o novo voo. Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços e nem comprova ter prestado a devida assistência aos consumidores.

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juiz de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os Autores, ora Recorridos, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por eles, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado 11 do FONAJE.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099
/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMAPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.